Tribunal: TJMT
Processo: 1022299-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022299-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: POTENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Potencial Indústria e Comércio Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no. 1003614-19.2019.8.11.0011, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré - executividade oposta, bem como os condenou em litigância de má-fé por terem opostos a segunda Exceção de Pré-Executividade.
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que merece reforma a decisão do Juízo de primeiro grau, haja vista que não se trata de nova interposição de Exceção de pré executividade, mas de manifestação nos termos do artigo 854 do CPC.
Aduz que não se comprovou em momento algum a má-fé dos sócios da empresa para figurarem desde já no polo passivo da execução em comento.
Verbera que todos os débitos da CDA em comento estão prescritos, pois a execução fiscal foi protocolada somente em 08/10/2019, ou seja, mais de 05 (cinco) anos, contados do fato gerador no ano de 2013.
Defende que ambos são sócios da empresa em comento, não poderiam figurar no polo passivo da demanda, posto que não restou comprovado em momento algum que os sócios tentaram de alguma forma confundir o patrimônio da empresa ou realizar qualquer tipo de fraude à execução.
Ressalta que apenas pode desconsiderar a personalidade jurídica após a extinção de meios para satisfazer o crédito por meio dos bens da pessoa jurídica.
Sustenta, por fim, que a somatória de todos os valores bloqueados soma menos de 2% do valor da execução, sendo estes valores ínfimos, devem ser desbloqueados.
Pautado nesses argumentos, requer, assim, a reforma da decisão agravada, quanto a condenação de litigância de má-fé, bem como quanto a falta de análise de matérias de ordem pública e pedidos feitos na exceção de pré-executividade de id. n.28792808 (págs.01/28- id.n. 63905479).
É o relato necessário.
Decido.
Busca o agravante, a concessão da tutela recursal para que seja reformada a decisão agravada que indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré - executividade oposta, bem como os condenou em litigância de má-fé por terem opostos a segunda Exceção de Pré-Executividade.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com a máxima vênia, deixo de conceder a almejada tutela de urgência, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, ambos do CPC. Faço por não vislumbrar o risco de impossível reparação aos agravantes, ao menos até o pronunciamento definitivo desta Câmara, uma vez que o agravo de instrumento possui processamento célere e preferencial.
Com efeito, para o deferimento da tutela requerida a que alude o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar preenchidos os requisitos essenciais que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS-MT – RECONHECIMENTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DOS DÉBITOS INDICADOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[....] 2. Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, entre eles o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (N.U 1014666-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) g.n.
Destaco, ainda, que a análise sobre a ocorrência da alegada prescrição do crédito que embasa a ação de origem será feita em momento oportuno pelo competente colegiado.
Assim sendo, e, por não verificar presentes os requisitos para conceder a tutela, indefiro a tutela de urgência vindicada.
Notifique-se o juízo de primeiro grau sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora